Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-31.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600025-31.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600025-31.2024.6.16.0175
que ratificou a decisão liminar e julgou procedente a presente Representação, com resolução de
mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de indeferir o registro da
pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-09150/2024, devendo a Representada abster-se da
divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda,
considerando que a pesquisa não foi divulgada resta prejudicado o pedido do Representante para
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da
Representada, a teor do que prescreve o art. 34, §1º, da Lei 9.504/1997, c/c art. 13, caput, da
Resolução TSE. 23.600/2019, sendo pacífico que o termo final do prazo para apresentação do
requerimento de acesso ao sistema interno de controle é 30 dias após a publicação da pesquisa
eleitoral. (Representação ajuizada por Comissão Executiva Do Movimento Democrático Brasileiro
de Curitiba em face de 100% Cidades Participacoes Ltda., com fulcro no artigo 50-B da Lei 9
.096/95, na qual alegou que a Representada é empresa de consultoria na área de pesquisas
eleitorais e outros levantamentos de opinião, tendo postulado registro de pesquisa de opinião para
as Eleições Proporcionais de 2024, sendo registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-
09150/2024. Aduz também que o referido registro, realizado pela empresa Impugnada nem
formalmente cumpriu as exigências da Resolução TSE nº 23.600/2019, apresentando as seguintes
falhas: a aparente ausência de capacidade financeira da impugnada, as falhas reiteradas e
sistêmica em razão da existência de diversas representações que questionam as pesquisas
realizadas pela impugnada, o uso de metodologia de pesquisa que fere o disposto na Lei nº
13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, a inconsistência quanto à fonte de dados
utilizada, o grau de instrução e a situação econômica constante do plano amostral, a exclusão de
pré-candidatos, a amostra genérica, o questionamento quanto ao gênero dos entrevistados, o
agrupamento das faixas de idade e, finalmente, a fragilidade do sistema de controle). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (EMBARGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096876
03/10/2024
11:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.702

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600025-
31.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
Num. 44096876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PESQUISA ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE
REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO
M A T E R I A L E C O N T R A D I Ç Ã O .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por
100% Cidades Participações Ltda. contra
acórdão que negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo a decisão de primeiro
grau que suspendeu definitivamente a
divulgação da pesquisa eleitoral sub judice

1.2. O acórdão embargado suspendeu
definitivamente a divulgação da pesquisa
por falta de clareza na indicação da fonte de
dados utilizados no plano amostral e a
incapacidade financeira de empresa recém-
constituída com resultado negativo no ano
anterior impossibilitam a realização e
divulgação de pesquisas eleitorais
autofinanciadas

1.3. A embargante sustenta erro material e
extrapolação do pedido formulado,
alegando violação ao contraditório e à
ampla defesa, bem c

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A alegação de erro material no acórdão
embargado, ao ter examinado a capacidade
f i n a n c e i r a d a e m p r e s a p a r a o
autofinanciamento da pesquisa, sem que tal
questão tenha sido objeto do recurso.

2.2. Possível contradição entre a afirmação
de ausência de suspeitas sobre a empresa
de pesquisa e a proibição de realização de
pesquisas.

2.3. Alegação de omissão no acórdão
quanto ao princípio do contraditório e ampla
defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código Eleitoral admite embargos de
declaração para suprir omissão, contradição
ou erro material, nos termos do art. 275,
Num. 44096876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

complementado pelo art. 1.022 do Código
de Processo Civil.

3.2. A análise da capacidade financeira da
empresa embargante foi suscitada desde a
petição inicial, não configurando decisão
extra petita. O fundamento foi utilizado, com
fundamento no art. 1.013, do CPC, como
reforço à decisão de proibir a divulgação da
pesquisa, sem violar o contraditório e ampla
defesa.

3.3. A jurisprudência eleitoral e a Resolução
TSE nº 23.600/2019, alterada pela
Resolução TSE nº 23.727/2024, exigem a
comprovação da capacidade financeira no
ano anterior ao pleito para a realização de
pesquisas autofinanciadas, corroborando a
legalidade do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A análise da
capacidade financeira da empresa
embargante para realizar pesquisas
eleitorais autofinanciadas está de acordo
com os limites da impugnação e a exigência
legal de demonstração de capacidade
econômica no ano anterior ao pleito,
conforme a Resolução TSE nº 23.600/2019,
alterada pela Resolução TSE nº
23.727/2024."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §
11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 44096876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por 100% Cidades
Participações Ltda (id. 43995846), em face do v. acordão nº 63.896, que recebeu a
seguinte ementa (id. 43974672):

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
PESQUISA ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019.
FONTE DE DADOS NÃO ESPECÍFICA. AUTOFINANCIAMENTO
DE PESQUISAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE
ECONÔMICA EM DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO
ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE
AUTOFINANCIAMENTO, INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA 'a', DO §
11, DO ART. 2º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.600/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por 100% Cidades
Participações Ltda. contra a sentença do Juízo da 175ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR.

1.2 A sentença acolheu a impugnação apresentada pela Comissão
Executiva do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, que
contestava o registro de pesquisa eleitoral nº PR-09150/2024.

1.3 A sentença julgou procedente a impugnação e indeferiu o
registro da pesquisa, proibindo sua divulgação e fixando multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Cumprimento do requisito de clareza e individualização na
indicação da fonte pública dos dados utilizados na pesquisa,
conforme o art. 33, IV, da Lei das Eleições e art. 2º, IV, da Res. nº
23.600/2019-TSE.

2.2 Possibilidade de autofinanciamento de pesquisas eleitorais por
empresa recém-constituída com resultado financeiro negativo no
Num. 44096876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

ano anterior ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação exige a indicação clara da fonte pública dos dados
utilizados no plano amostral de pesquisas eleitorais. A falta de
clareza neste ponto impossibilita a divulgação da pesquisa.

3.2. A Resolução TSE nº 23.600/2019, alterada pela Resolução
TSE nº 23.727/2024, impõe restrições ao autofinanciamento de
pesquisas por empresas que não comprovem capacidade
financeira adequada no ano anterior ao pleito.

3.3. No caso em questão, a Recorrente, recém-constituída e com
resultado financeiro negativo, não pode realizar autofinanciamento
para a pesquisa em questão, comprometendo a transparência e a
origem dos recursos.

3.4. A jurisprudência eleitoral reafirma a necessidade de clareza na
indicação das fontes de dados e da verificação da capacidade
econômica para a realização de pesquisas eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Conclusão: Conhecido e desprovido o recurso eleitoral
interposto por 100% Cidades Participações Ltda., mantendo-se a
sentença de primeiro grau que suspendeu definitivamente a
divulgação da pesquisa eleitoral sub judice.

4.2. Tese de julgamento: A falta de clareza na indicação das
fontes dos dados utilizados no plano amostral e a incapacidade
financeira de empresa recém-constituída com resultado negativo
no ano anterior impossibilitam a realização e divulgação de
pesquisas eleitorais autofinanciadas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, inciso IV, § 11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

A parte embargante aduz, em síntese, que este Tribunal indeferiu o Recurso
Eleitoral ao entender que (i) o registro da pesquisa realizada no Município de Curitiba/PR
sob o nº PR-09150/2024 (“Pesquisa”) não satisfaz o requisito necessário a descrição clara
e pormenorizada sobre qual base de dados é utilizada para cada item do plano amostral;
Num. 44096876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

e (ii) a Embargante não teria capacidade econômica para o autofinanciamento de
pesquisa própria.

Sustenta a existência de erro material, porquanto o acórdão embargado
extrapolou o pedido formulado pelo autor na petição inicial da impugnação e deve ser
considerado extra petita. Inclusive, o próprio voto condutor do v. Acórdão revelou que
estava sendo prestada tutela jurisdicional com base em informações retiradas de outros
processos.

Dessa maneira assevera que o v. acórdão ora embargado avançou na
análise de aspectos que extrapolam os limites da controvérsia estabelecida, analisando
os aspectos financeiros relativos ao registro da Pesquisa, não impugnados em nenhum
momento nos presentes autos, infringindo o devido processo legal, bem como ao seu
direito de ampla defesa e contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV da Constituição
Federal.

Além disso, afirma a contradição da decisão embargada ao afirmar que “não
recaem suspeitas” sobre o Instituto de Pesquisa e, ao mesmo tempo, impedir, de forma
ampla, que a 100% Cidades realize “pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral”.
Aduz que não há qualquer requisito, legal ou normativo, a respeito do porte mínimo das
empresas para a realização das pesquisas, ou sobre sua capacidade financeira,
tampouco a respeito de sua data de criação ou valor de capital social.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para
sanar os vícios apontados, excluindo-se o fundamento que decidiu questão não suscitada
pelas partes, aclarando-se o v. acórdão embargado.

Em resposta aos embargos (id. 44038807), o Diretório Municipal do MDB
sustenta o não cabimento de embargos diante da existência de contradição, erro material
ou omissão na decisão atacada. Assevera que além da ausência de especificação da
fonte utilizada na pesquisa, que já é suficiente para barrar a sua divulgação, também não
ficou demonstrada a capacidade financeira do instituto de pesquisa para realizar aquele
levantamento, inexistindo erro material. Requer a rejeição dos embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Num. 44096876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

Os embargos de declaração opostos por 100% Cidades Participações LTDA.
em face do v. acórdão nº 63.896, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em
sessão em 09/09/2024 (id. 43988901) e os declaratórios foram opostos em 10/09/2024
(id. 43995846).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na petição inicial da impugnação (id. 43935533) foram apontadas as
seguintes irregularidades da pesquisa: i) aparente ausência de capacidade financeira da
impugnada; ii) falhas reiteradas e sistêmicas do Instituto; iii) violação da LGPD com a
utilização de banco de dados sem consentimento do titular; iv) da inconsistência quanto à
fonte utilizada; v) da flagrante inconsistência em relação ao grau de instrução e situação
econômica constante do plano amostral e aquele da base de dados utilizada; vi) exclusão
de pré-candidatos; vii) amostra genérica quanto à proporção de habitantes; viii) fragilidade
quanto à idade; ix) fragilidade quanto ao sistema interno de controle e conferência.

Num. 44096876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

Na sentença, o Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba afastou vários
argumentos levantados na impugnação, mas acolheu dois deles: i) a irregularidade da
fonte de dados utilizada, qual seja, CENSO de 2010, ao invés da utilização do Censo de
2022; ii) a checagem de 20% dos questionários aplicados.

O acórdão embargado enfrentou os dois temas.

Primeiro, a Des. Claudia Cristina Cristofani, Relatora originária, enfrentou a
questão da checagem ao argumentar que inexiste fixação legal de determinado sistema
de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados, não havendo,
portanto, no ordenamento jurídico, limite mínimo de percentual a ser aplicado no sistema
interno de controle a corresponder a um fator de confiabilidade da pesquisa. (id.
43949993).

O segundo tema, relativo às fontes, foi abordado pelo Redator Designado,
mantendo o entendimento pela inconsistência da forma como realizada a pesquisa,
conforme se infere do trecho abaixo:

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram
colhidos do "Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)"
(id.43935535), não esclarece qual das duas fontes fora utilizada
para a definição do plano amostral e ponderação, em especial
quanto a separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e
iv) nível econômico, das pessoas entrevistadas.

Contrariamente ao entendimento da Relatora, me convenço de que
tais esclarecimentos não podem ser produzidos à posteriori, já que
devem ser de amplo conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a falta de clareza atrai a impossibilidade
de divulgação da presente pesquisa. Aliás, entendo ser requisito
necessário a descrição clara e pormenorizada sobre qual base de
dados é utilizada para cada item do plano amostral e, em especial,
para a relativa ao "nível econômico" do entrevistado, já que, de
fato, o Censo IBGE 2022, nesse quesito, ainda segue sem
divulgação.

Assim, esse argumento já foi considerado suficiente para manter, em
definitivo, a suspensão da pesquisa.

Além disso, conforme autorização do art. 1.013 do CPC, já que a questão da
capacidade econômica havia sido suscitada na impugnação, o acórdão enfrentou esse
tópico da seguinte forma:

Num. 44096876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

Não bastasse as razões aqui trazidas, analisando de forma mais
detida a pesquisa que se pretende seja liberada, verifica-se que a
Recorrente é empresa recém-constituída (novembro de 2023),
tendo seu demonstrativo de Resultado Financeiro apontado
prejuízo operacional no ano de 2023, superior à R$ 35.000,00.

Entendo que tal fato, atrai para a Recorrente, a impossibilidade
de realizar pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral
, explico:

O TSE, ao também fazer constar da alteração promovida pelo
Resolução TSE n. 23.727/2024, a seguinte redação na Resolução
que trata de Pesquisas Eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º):

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios:
(Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

[...]

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser
apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano
anterior ao da realização das eleições. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

Tal dispositivo foi inserido com vistas a que a capacidade
econômica dos Institutos de Pesquisa que se autofinanciam, fosse
auferida através dos resultados financeiros por eles obtidos no ano
que antecede às eleições, já que as pesquisas de cunho eleitoral
são permitidas a partir de 01 de janeiro do ano eleitoral.

No caso das Pesquisas Eleitorais, o legislador aplicou o mesmo
princípio vigente para verificação de capacidade financeira para
doação de pessoas físicas às campanhas, qual seja, a condição
econômico-financeira do Instituto ou Empresa de Pesquisa no ano
anterior ao das eleições.

Num. 44096876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

Tal opção, vem no sentido de não permitir ou impedir que os
Institutos ou Empresas de Pesquisas pudessem ser usados para a
manipulação do resultado eleitoral.

Ou seja, referido dispositivo legal tem por objetivo combater a
disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.
E mais, é decorrente de proposta apresentada pela própria ABEP -
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, com vistas a
esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas
pesquisas eleitorais.

Desta forma, entendo que não é suficiente a comprovação da
disponibilidade de caixa para fazer frente à realização das
pesquisas eleitorais, por aquelas empresas ou institutos que
solicitem o registro.

Ou seja, não se permite o autofinanciamento para realização de
pesquisas eleitorais, por Institutos ou Empresas, que não
comprovaram capacidade financeira no ano que antecede ao
eleitoral, não sendo suficiente para tal desiderato a disponibilidade
de caixa para autofinanciamento quando da solicitação do pedido
de registro da pesquisa.

Não se está afirmando que recaem suspeitas sobre a Instituto de
Pesquisa Recorrente, mas sim que entendo não haver permissivo
legal para autofinanciamento de pesquisas por Institutos em
Empresas que possuem Demonstrativo do Resultado Financeiro do
Exercício do ano anterior negativo, e tal interpretação se extraia da
leitura conforme do disposto na alínea "c', do § 11, do art. 2º, da
Resolução TSE n. 23.600/2019, alterada pela Resolução TSE n.
23.727/2024.

No que concerne à Recorrente especificamente, importante
asseverar que a empresa 100% Cidades Participações Ltda
solicitou o registro - apenas no Estado do Paraná - no período
entre 01 de janeiro de 2024 e a presente data exatas 17
(dezessete) pesquisas nas principais cidades do Paraná, todas
com recursos próprios, em valores declarados entre R$ 10.000,00
e R$ 25.000,00.

Não bastasse, solicitou o registro de pesquisas em outras 119
(cento e dezenove) cidades - em todos os estados brasileiros - com
maior concentração no Espírito Santo (37 pesquisas) onde sua
sede está localizada; em Santa Catarina (12 pesquisas) e em São
Paulo (5 pesquisas).

Referidas pesquisas, somadas, significam um Investimento de
recursos próprios que superam a cifra de R$ 1.500.000,00 (um
Num. 44096876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

milhão e meio de reais).

Outrossim, por mais que haja, nos processos que tramitam perante
esta Corte, informação prestada pela própria Recorrente, de que a
mesma é subsidiária de empresa Futura Consultoria e Assessoria
Ltda - pertencente ao Grupo APEX - e que os aportes financeiros
realizados pelo seu grupo econômico fazem frente às despesas, tal
fato não afasta a constatação de que aludida empresa tem capital
social de R$ 1.000,00 (um mil reais) e que foi constituída apenas
em 18 de novembro de 2023 com resultado negativo, o que atrai a
não conformidade para fins de se permitir a realização e divulgação
de resultados oriundos de pesquisas autofinanciadas.

Por todo o exposto, não bastasse a falta de clareza no tratamento
dos dados - aptos a barrar a divulgação da presente pesquisa,
também voto no sentido de que não seja permitido o
autofinanciamento da pesquisa pela própria Recorrente !00%
Cidades Participações Ltda, tendo em vista o resultado financeiro
negativo trazido no demonstrativo do ano que antecede o da
presente eleição (2023), dada a incapacidade econômica de
autofinanciamento com recursos angariados em 2023, o que
prejudica a transparência e aferição quanto à origem dos recursos
despendidos pela Recorrente.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de erro material, uma vez que
na Petição Inicial (id. 43935533), o Recorrido cita no tópico 3.1 a aparente ausência de
capacidade financeira da Recorrente, informando que não teve qualquer receita no ano
de 2023 e, pior, teve prejuízo no exercício do importe de R$ 36.654,52 (trinta e seis mil
seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), além de gastos com
levantamento de dados que é são demonstrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), sendo a Recorrente a própria contratante do serviço.

Além disso, efetuando pesquisa no PesqEle - Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais, tem-se que a empresa registrou 46 Pesquisas Eleitorais para o atual
pleito, que ultrapassam a cifra de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, se
questionando como uma empresa com prejuízo operacional tem condições de custear tais
levantamentos de dados.

Portanto, com fundamento na devolutividade do recurso, tal argumento foi
utilizado como reforço na decisão embargada para proibir a divulgação da pesquisa.

Verifica-se assim que não se apresenta nenhuma omissão ao exercício do
contraditório e da ampla defesa, pois o assunto foi tratado de forma correta na causa de
pedir fixada na impugnação ao registro da pesquisa.

De outra sorte, não se verifica também a contradição na decisão embargada,
uma vez que a pesquisa foi obstada em razão do objetivo da norma ao exigir o
Num. 44096876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

Demonstrativo do Resultado do Exercício, consubstanciada na comprovação da condição
econômico-financeira do Instituto ou Empresa de Pesquisa no ano anterior ao das
eleições, a fim de combater a disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e
aumentar a transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.

Portanto, ausente a constatação de erro material e contradição na decisão
embargada, é mister a rejeição dos presentes embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito acolhimento aos embargos de declaração
opostos por 100% Cidades.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600025-31.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA
AMADO - SP207486, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, ELIANE
CRISTINA CARVALHO - SP163004, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, PAULO
EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435,
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES -
SP210077, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, DIEGO GONCALVES FERNANDES -
SP301847, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, CAROLINA JAEN SAAD -
SP422974, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON -
SP463909, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475
- EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
Num. 44096876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096876 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:57:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311572158500000043048385
Número do documento: 24100311572158500000043048385
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:04:48